Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709557-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: LACI MARCOS DIAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO HENRIQUE DA SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (procedimento n. 0001763-60.2020.8.07.0003). 2. Consoante consignado na decisão proferido pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 15687168), o feito não foi instruído com os documentos necessários ao exame da alegada violação à liberdade de locomoção, e o procedimento no bojo do qual foi decretada a prisão preventiva não se encontra acessível para consulta pública (sigiloso). Intime-se o ilustre advogado constituído pelo paciente para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com os documentos necessários à análise da controvérsia, inclusive cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 24 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator